Tribunal: TJSP
Processo: 1108230-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Preliminar de prescrição. Arguição somente nas razões recursais. Contudo, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Acolhimento da preliminar para restringir o pedido aos últimos 5 anos que antecederam a propositura da ação. Sentença reformada nesse ponto.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Preliminar de prescrição. Arguição somente nas razões recursais. Contudo, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Acolhimento da preliminar para restringir o pedido aos últimos 5 anos que antecederam a propositura da ação. Sentença reformada nesse ponto. Fraude bancária. Contratação não reconhecida. Falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual atestada por perícia grafotécnica. Contrato inexistente. Retorno das partes ao status quo ante, devendo serem restituídos ao autor os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário. Réu que não se desincumbiu de comprovar que depositou os valores na conta do autor. Sentença mantida nesse ponto. Dano moral configurado. Sentença mantida nesse ponto. Quantum reparatório mantido em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade, com precedentes desta Câmara e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.